Tribunal: TJMT
Processo: 1014287-65.2023.8.11.0000
Relator(a): RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-11-22
Data de publicação: 2023-11-23

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1014287-65.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[MARCO AURELIO MESTRE MEDEIROS - CPF: 025.388.801-81 (ADVOGADO), CLEBER VALMOR COMPAGNONI - CPF: 513.274.811-20 (AGRAVANTE), VALMOR JOSE MUNCIO CAMPANHONI - CPF: 126.249.779-53 (AGRAVANTE), ITAU UNIBANCO S.A. - CNPJ: 60.701.190/0001-04 (AGRAVADO), TRANSPORTADORA CAMPEONI LTDA - ME - CNPJ: 37.488.186/0001-80 (TERCEIRO INTERESSADO), MARCELLE THOMAZINI OLIVEIRA PORTUGAL - CPF: 933.296.601-04 (ADVOGADO), WILLIAM CARMONA MAYA - CPF: 282.455.598-06 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL – AJUIZAMENTO CONTRA SÓCIO/AVALISTA DE EMPRESA EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL – RESPONSABILIDADE LIMITADA – INAPLICABILIDADE DOS ARTS. 6º E 59 DA LEI 11.101/2005 AOS SÓCIOS – SUSPENSÃO DA EXECUÇÃO APENAS PARA A RECUPERANDA E DURANTE O
STAY PERIOD
– MATÉRIA PACIFICADA NA SÚMULA 581 DO STJ E NO RESP N. 1.333.349/SP –
RECURSO NÃO PROVIDO.

O

deferimento do processamento da Recuperação Judicial

suspende o curso da prescrição e de todas as ações e execuções contra o devedor, inclusive as dos credores do

sócio solidário, relativas a créditos ou obrigações sujeitos à RJ ou à falência.

“A recuperação judicial do devedor principal não impede o prosseguimento das ações e execuções ajuizadas contra terceiros devedores solidários ou coobrigados em geral, por garantia cambial, real ou fidejussória”.
(Súmula 581-STJ).

Aos devedores solidários ou coobrigados em geral da recuperanda não se aplica a novação a que se refere o art. 59,
caput
, da Lei n. 11.101/2005 (Tema 885 do STJ).

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Egrégia Câmara:

Agravo de Instrumento n. 1014287-65.2023.8.11.0000 da decisão da Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Várzea Grande que, em Execução de Título Extrajudicial, extinguiu o processo em relação à executada Transportadora Campeoni Ltda. – Me, com amparo nos arts. 49 e 59 da Lei n. 11.101/2005 c/c com arts. 485, VI, e 924, II, do CPC, e determinou a continuidade do feito contra os demais réus, ora agravantes.

Estes alegam que são sócios da devedora principal (Transportadora Campeoni), que se encontra em recuperação judicial.

Aduzem que a dívida em discussão foi arrolada na Ação de RJ e por isso não podem dispor do seu patrimônio para o pagamento desse débito.

Acrescentam que a quitação sem observância à ordem ali aprovada implicaria no crime previsto no art. 172 da LRF.

Argumentam que a aprovação do plano pelos credores gera a novação dos créditos não apenas no tocante à empresa em recuperação, mas também aos terceiros garantidores.

Antecipação da tutela recursal indeferida (ID. 173158679).

Contraminuta no ID. 175615158.

Intimada, a douta Procuradoria-Geral de Justiça se absteve de manifestar por ausência de interesse público a justificar sua intervenção (ID. 176045175).

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

A Lei 11.101/2005, que regula a recuperação judicial, a extrajudicial e a falência do empresário e da sociedade empresária, dispõe no art. 6º, incisos I e II, que
o deferimento do seu processamento
suspende o curso da prescrição e de todas as ações e execuções contra o devedor, inclusive as dos credores particulares do

sócio solidário, relativas a créditos ou obrigações sujeitos à recuperação judicial ou à falência.

Com a concessão da RJ ocorre a novação das dívidas da empresa anteriores ao pedido de processamento, o que obriga todos os credores sujeitos à recuperação,
sem que isso resulte em prejuízo para as garantias prestadas
, e a decisão que concede a RJ constitui título executivo judicial (art. 59,
caput
e §1º, da Lei 11.101/2005).

Tanto a decisão que defere o processamento quanto aquela que a concede atingem somente a
empresa recuperanda, e não se aplicam os artigos 6º e 59
aos seus sócios e/ou coobrigados
.

Essas questões já foram dirimidas no REsp. 1333349/SP (Tema 885), representativo da controvérsia. Confira-se:

"A recuperação judicial do devedor principal não impede o prosseguimento das execuções nem induz suspensão ou extinção de ações ajuizadas contra terceiros devedores solidários ou coobrigados em geral, por garantia cambial, real ou fidejussória, pois não se lhes aplicam a suspensão prevista nos arts. 6º, caput, e 52,inciso III, ou a novação a que se refere o art. 59, caput, por força do que dispõe o art. 49, § 1º, todos da Lei n. 11.101/2005".

Esse entendimento deu origem à Súmula 581 do STJ, que enuncia:

“A recuperação judicial do devedor principal não impede o prosseguimento das ações e execuções ajuizadas contra terceiros devedores solidários ou coobrigados em geral, por garantia cambial, real ou fidejussória”.
(
STJ, 2ª Seção, aprovação em 14-9-2016, DJe de 19-9-2016 - Info 590).

No caso concreto, o Plano foi aprovado sem qualquer ressalva à supressão das garantias (ID. 107577792, pág. 205, autos n. 0011161-33.2014.8.11.0002), e os agravantes se limitaram a meras arguições nesse sentido, sem produzirem prova, ônus que lhes competia (art. 373, II, do CPC).

Assim, não há óbice algum ao prosseguimento desta demanda.

A propósito:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – AJUIZAMENTO CONTRA SÓCIO/AVALISTA DE EMPRESA EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL - RESPONSABILIDADE LIMITADA – INAPLICABILIDADE DOS ARTS. 6º E 59 DA LEI 11.101/2005 AOS SÓCIOS - SUSPENSÃO DA EXECUÇÃO APENAS PARA A RECUPERANDA E DURANTE O STAY PERIOD - MATÉRIA PACIFICADA NA SÚMULA 581 DO STJ E NO RESP N. 1.333.349/SP – RECURSO NÃO PROVIDO.

O deferimento do processamento da Recuperação Judicial suspende o curso da prescrição e de todas as ações e execuções contra o devedor, inclusive as dos credores do sócio solidário, relativas a créditos ou obrigações sujeitos à RJ ou à falência.

“A recuperação judicial do devedor principal não impede o prosseguimento das ações e execuções ajuizadas contra terceiros devedores solidários ou coobrigados em geral, por garantia cambial, real ou fidejussória” (Súmula 581-STJ).

Aos devedores solidários ou coobrigados em geral da recuperanda não se aplica a novação a que se refere o art. 59, caput, da Lei n. 11.101/2005 (Tema 885 do STJ)
”.

(TJMT, N.U 1019139-06.2021.8.11.0000, Quarta Câmara de Direito Privado, julgamento em 2-2-2022, DJE de 8-2-2022).

Pelo exposto,
nego provimento ao Recurso
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/11/2023